Tribunal: CARF
Processo: 10830.004109/2009-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-17

Inteiro teor:
S2-C2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.004109/2009-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.626 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
02 de setembro de 2021
Recorrente
VETBRANDS BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2002 a 30/12/2006
PREVIDENCIÁRIO.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
PREPARAR
FOLHAS DE PAGAMENTO DAS REMUNERAÇÕES PAGAS A
TODOS
OS
SEGURADOS
A
SERVIÇO
DA
EMPRESA.
DESCUMPRIMENTO. MULTA.
Constitui infração, punível com multa pecuniária, deixar a empresa de incluir
em suas folhas de pagamento segurados que lhe tenham prestado serviços -
CFL 30.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
CO-RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA. SÚMULA CARF 88
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o"Relatório de Representantes
Legais - RepLeg"e a"Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de
infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não
atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam
discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo
finalidade meramente informativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por NEGAR
PROVIMENTO ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Thiago Duca Amoni (Suplente Convocado), Samis Antônio de Queiroz , Sonia de
Queiroz Accioly e Ronnie Soares Anderson (Presidente). Ausente o Conselheiro Leonam Rocha
Medeiros, substituído pelo Conselheiro Thiago Duca Amoni (Suplente Convocado).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.004109/2009-43
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.626 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.004109/2009-43

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 89 e ss) interposto contra R. Acórdão proferido
pela 6a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Campinas (fls.
79 e ss) que manteve o lançamento pela Auto de Infração no 37.167.881-1, m razão da empresa
ter deixado de incluir nas suas folhas de pagamento de dezembro de 2002 a dezembro de 2006 os
segurados empregados e contribuintes individuais que lhe prestaram serviços no período e, em
consequência disto, perceberam remunerações sob a forma de prêmios creditados em cartões
magnéticos emitidos pela empresa "Spirit Marketing Promocional Ltda.", o que constitui
infração ao disposto no inciso I do art. 32 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991 (CFL 30).
Segundo o Acórdão:
Consoante o respectivo "RELATÓRIO FISCAL DA INFRAÇÃO" (fl. 27), o presente
Auto, lavrado sob n° 37.167.881-1, decorre da empresa ter deixado de incluir nas suas
folhas de pagamento de dezembro de 2002 a dezembro de 2006 os segurados
empregados e contribuintes individuais que lhe prestaram serviços no período e, em
consequência disto, perceberam remunerações sob a forma de prêmios creditados em
cartões magnéticos emitidos pela empresa "Spirit Marketing Promocional Ltda.", o que
constitui infração ao disposto no inciso I do art. 32 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de
1991.
Acrescenta, o Auditor Fiscal, que os segurados omitidos, bem como as respectivas
remunerações, encontram-se identificados no arquivo "RELAÇÃO DE NOTAS
FISCAIS E BENEFICIARIOS.PDF" fornecidos pela própria autuada e anexados ao
processo, o qual contem cópias das notas fiscais emitidas pela empresa Spirit Marketing
Promocional Ltda, acompanhadas da respectiva relação de beneficiários, denominado
"RELATÓRIO DE PREMIADOS".
Nos termos do "RELATÓRIO FISCAL DA APLICAÇÃO DA MULTA" (fl. 28), pelas
omissões relatadas, foi aplicada ao sujeito passivo a pena de multa cominada no art. 92
da referida lei de custeio, c/c o art. 283, inciso I, letra "a", do Regulamento da
Previdência Social — RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 6 de maio de 1999, a
qual, após a atualização promovida pela Portaria n° 48, de 12-02-2009, importa em R$
1.329,18.
Por fim, o AFRFB informa que não se verificou qualquer das circunstâncias agravantes
de que trata o art. 290 do Regulamento da Previdência Social — RPS, aprovado pelo
Decreto n° 3.048, de 6 de maio de 1999.
Cientificada do auto de infração, em 11/05/2009 (AR fl.30), a contribuinte o impugnou
em 10/06/2009 (fls. 35/50), no qual alega, em síntese, que:
O Acórdão de piso teve a seguinte ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/12/2002 a 31/12/2006
PREVIDENCIARIO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PREPARAR FOLHAS DE
PAGAMENTO DAS REMUNERAÇÕES PAGAS A TODOS OS SEGURADOS A
SERVIÇO DA EMPRESA. DESCUMPRIMENTO. MULTA.
Constitui infração, punível com multa pecuniária, deixar a empresa de incluir em suas
folhas de pagamento segurados que lhe tenham prestadoserviços.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 30/07/2010, sexta-feira (fls. 86), o
contribuinte apresentou o presente recurso voluntário em 30/08/2010 segunda-feira (fls. 87 e ss),
insurgindo-se contra o R Acórdão. Ressalta a conexão entre os processos 10830.004112/2009-
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.626 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.004109/2009-43

67, 10830.004111/2009-12 e 15922.000057/2007-69, motivo pelo qual requer julgamento
conjunto dos processos ou o sobrestamento desse feito até decisão final nos autos principais.
Ressalta a ilegitimidade dos co-responsáveis, motivo pelo qual requer a exclusão do polo
passivo. Pede o cancelamento da autuação ao argumento de não ter cometida infração à
legislação previdenciária, na medida em que os valores pagos não representam retribuição de
trabalho, de forma a que não devem compor as folhas de salários.
Resume o pedido, conforme texto abaixo reproduzido:
Preliminarmente:
a) ser reconhecida a conexão do presente processo com os Processos Administrativos
nos
15922.000057/2007-69
(processo
principal),
10830.004112/2009-67
e
10830.004111/2009-12, determinando-se a distribuição dos presentes autos para a
mesma Seção e Câmara, desse E. CARF, bem como ao mesmo Conselheiro Relator,
para evitar que sejam proferidas decisões divergentes acerca do mesmo fato; ou
b) no mínimo, ser sobrestado o julgamento do presente recurso até a prolação de decisão
final nos autos do Processo Administrativo no 15922.000057/2007-69 (processo
principal); e
c) serem excluídas as pessoas físicas da qualificação de co-responsáveis, tendo em vista
que as mesmas não possuíam e não possuem qualquer responsabilidade sobre eventual
falta de recolhimento de tributo;
No Mérito:
d) ser reformada integralmente a r. decisão proferida pela D. DRJ em São Paulo,
cancelando a exigência a titulo de multa, determinando-se, por conseguinte, o
arquivamento do processo administrativo instaurado.
Esse, em síntese, o relatório.

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
Sendo tempestivo, conheço do recurso e passo ao seu exame.
Como se observa, a “reunião de processos” objetivando um único julgamento não
foi deferida pelo Colegiado de 1a Instância.
Outrossim, nesta esfera de julgamento, os processos relativos aos AI n°
37.167.883-8 (PAF no 10830.004112/2009-67, que contempla imposição de multa por omissão
de informações em GFIP, dos fatos geradores referidos na presente autuação, infração descrita
no §5o, do art. 32, da Lei 8.212/91 - CFL 68), n° 37.167.882-0 (PAF no 10830.004111/2009-12,
que traz a imposição de multa por ter o contribuinte lançado em títulos impróprios da sua
contabilidade valores de natureza remuneratória, no que toca aos fatos geradores referidos na
presente autuação, infração descrita no inciso II, do art. 32, da Lei 8.212/91 – CFL 34) e n°
37.167.881-1 (PAF no 10830.004109/2009-43, com imposição de multa por omissão de inserção
em folha de pagamento das remunerações aos segurados e contribuintes individuais,
relativamente aos fatos geradores referidos na presente autuação, infração descrita no inciso I, do
art. 32, da Lei 8.212/91 – CFL 30), e o processo relativo ao AI no 37.093.770-8 (PAF
no15922.000057/2007-69, relativo ao não recolhimento de contribuições previdenciárias
incidentes sobre prêmios/remunerações distribuídos aos seus empregados, diretores e vendedores
de lojas), todos distribuídos à esta Relatora, serão julgados na mesma sessão de julgamento.
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.626 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.004109/2009-43

O presente processo cuida de descumprimento de obrigação acessória, relativa a
inserção nas folhas de pagamento do recorrente, de 12/2002 a 12/2006, os segurados
empregados e contribuintes individuais que lhe prestaram serviços no período e, em
consequência disto, perceberam remunerações sob a forma de prêmios creditados em cartões
magnéticos emitidos pela empresa "Spirit Marketing Promocional Ltda.", o que constitui
infração ao disposto no inciso I do art. 32 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.
Da Co-responsabilidade
O Recorrente requer a exclusão da corresponsabilização, com fundamento no
inciso III, do art. 135, do CTN, das pessoas físicas abaixo indicadas, ao argumento de que na
época dos fatos elas não eram sócias da empresa:
 João Carlos Anderson Correa de Mendonça;
 Alexandre Verri;
 José Carlos Cattani;
 Mario Roberto Villanova Nogueira;
 Jean Claude Alain Fedoli;
 Fernando Guida Sandoval;
 Maria Lúcia de Almeida Prado.
Vejamos.
O CARF sumulou o assunto co-responsabilidade da seguinte forma:
Súmula CARF no 88
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o"Relatório de Representantes Legais -
RepLeg"e a"Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de infração
previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no
âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente
informativa. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Sendo assim, não comportando discussão no âmbito administrativo, não há como
prover a alegação trazida em sede de recurso.
Do Mérito
No mais, bem inserido no R. Acórdão de 1a instância (fls. 95) os fundamentos
legais da presente autuação:
Inicialmente cumpre destacar que a infração de que aqui se cuida decorre da empresa ter
deixado de incluir nas suas folhas de pagamento de dezembro de 2002 a dezembro de
2006 os segurados empregados e contribuintes individuais que lhe prestaram serviços
no período e, em consequência disto, perceberam remunerações sob a forma de prêmios
creditados em cartões magnéticos emitidos pela empresa "Spirit Marketing Promocional
Ltda.",
No arquivo magnético (CD) anexado à fl.29, pode-se visualizar a relação das notas
fiscais e correspondentes beneficiários que subsidiaram a lavratura do presente auto de
infração relativo ao período de dezembro de 2002 a dezembro de 2006.
(...)
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.626 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.004109/2009-43

Em sua defesa, a impugnante limita-se a arguir que enquanto perdurar a discussão
travada nos autos do Processo administrativo n° 15922.000057/2007-69 os valores não
incluídos na folha de pagamentos devem ser considerados como corretos.
Por oportuno, cumpre registrar que a folha de pagamentos, conforme preceitua a
legislação previdenciária, é obrigação acessória da empresa, no intuito de possibilitar ao
órgão fiscalizador a verificação do bom e fiel cumprimento das obrigações dos
contribuintes para com a Seguridade Social. Quando a folha de pagamento da empresa
não reflete claramente a realidade, obviamente fica difícil apurar o exato montante de
possíveis contribuições previdenciárias devidas, em prejuízo para o trabalho de
fiscalização, dificultando também a verificação da regularidade da situação dos diversos
segurados a serviço da empresa em relação â Previdência Social.
Dessa forma, a Fiscalização, ao constatar que não estavam inclusos na folha de
pagamentos, os fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, e ao lavrar o
auto de infração, cumpriu seu estrito dever legal, tendo em vista a obrigatoriedade e
vinculação do ato de lançamento, nos termos do artigo 142, parágrafo único, do Código
Tributário Nacional — CTN.
Portanto, não tendo a empresa cumprido o disposto no artigo 32, I, da Lei n° 8.212/91,
revela-se demonstrada, de maneira inconteste, o cometimento da infração em tela.
Os aspectos relativos à natureza contraprestacional de trabalho foram examinados
nos autos de no 15922.000057/2007-69, por ocasião em que se examinou a NFLD 37.093.770-8
e seus fundamentos jurídicos.
Constou do Acórdão proferido em sede de julgamento do Recurso Voluntário, nos
autos de no 15922.000057/2007-69 :
É inegável que o acréscimo patrimonial do prestador de serviços ao ter todo mês um
crédito disponível para saque custeado, em decorrência de trabalho, deve sofrer a
incidência de contribuição previdenciária. Tal fato é confirmado pela própria decisão
de 1a instância, como acima reproduzida.
Os valores percebidos pelos segurados surgiram em função do vínculo com a recorrente
e não de vinculação com qualquer outra empresa
Evidente que não se trata de distribuição de premiação eventual, mas de pagamento de
caráter remuneratório, que se formalizou impropriamente, por intermédio de cartões de
incentivo, na forma em que restou bem decidido pelo R Acórdão de primeira instância.
Como se observa da instrução processual, a eventualidade alegada não fora
comprovada, e , ao contrário, as provas são fartas a demonstrar a incidência do tributo.
Pelos fundamentos acima reproduzidos e pela instrução processual, resta afastada essa
alegação de mérito.
O R. Acórdão de Recurso Voluntário, nos autos de no 15922.000057/2007-69,
tiveram a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 12/2002 a 12/2006
Ementa:
DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO.
O prazo decadencial para o Fisco constituir crédito tributário relativo às contribuições
previdenciárias, tributos sujeitos ao lançamento por homologação, deve ser contado com
base no art. 173, inciso I, do CTN, caso não esteja comprovada a existência de
pagamento antecipado.
DO ATO DE PROVAR
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.626 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.004109/2009-43

Para que se produza prova é preciso que se estabeleça uma correlação lógica entre os
documentos e os fatos. A prova decorre do vínculo ou correlação lógica estabelecida
entre os documentos e os fatos probantes. A mera juntada de documentos aos autos não
é suficiente para demonstrar um fato probante.
PREVIDENCIÁRIO. PAGAMENTOS EFETUADOS POR INTERMÉDIO DE
CARTÃO PREMIAÇÃO. NATUREZA DE GRATIFICAÇÃO. INCLUSÃO NO
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
A verba paga pela empresa aos segurados por intermédio de programa de incentivo,
mesmo através de cartões de premiação, constitui gratificação e, portanto, tem natureza
salarial.
A empresa é obrigada a arrecadar as contribuições previdenciárias dos segurados
empregados e contribuintes individuais a seu serviço, mediante o desconto de suas
respectivas remunerações, e a recolher as importâncias arrecadadas, juntamente com as
suas próprias contribuições, na forma e no prazo estabelecidos em lei.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício. Súmula
Vinculante CARF no 108.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. ELEMENTOS NECESSÁRIOS. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada
solução da lide, e não sendo necessário conhecimento técnico-científico especializado,
indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência.
O Recorrente deixou de incluir nas suas folhas de pagamento de dezembro de
2002 a dezembro de 2006 os segurados empregados e contribuintes individuais que lhe
prestaram serviços no período e, em consequência disto, perceberam remunerações sob a forma
de prêmios creditados em cartões magnéticos emitidos pela empresa "Spirit Marketing
Promocional Ltda.", o que constitui infração ao disposto no inciso I do art. 32 da Lei n° 8.212, de
24 de julho de 1991. Sobre esse fato, o Recorrente nada alega.
Sendo assim, resta-nos afastar a alegação de defesa, mantendo a autuação ante o
descumprimento de obrigação acessória.
CONCLUSÃO.
Pelo exposto, voto POR NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.626 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.004109/2009-43

Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital